Tribunal: TJSP
Processo: 2278051-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde coletivo - tutela provisória de urgência – indeferimento - inconformismo do autor – não acolhimento - reajuste por aumento de sinistralidade - considerando, de um lado, a impossibilidade de a ré transferir os riscos de sua atividade aos segurados e, de outro, a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro do contrato, prudente postergar a análise da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde coletivo - tutela provisória de urgência – indeferimento - inconformismo do autor – não acolhimento - reajuste por aumento de sinistralidade - considerando, de um lado, a impossibilidade de a ré transferir os riscos de sua atividade aos segurados e, de outro, a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro do contrato, prudente postergar a análise da antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à contestação – matéria fática que demanda dilação probatória – são questionados reajustes aplicados desde 2010, ou seja, há mais de 9 anos, o que por si só afasta a urgência da medida - decisão denegatória de tutela antecipada mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278051-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OSWALDO LOPES FIORE, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2278051-46.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
OSWALDO LOPES FIORE
Agravadas:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S/A E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde coletivo -
tutela
provisória
de
urgência

indeferimento
-
inconformismo do autor não acolhimento - reajuste por
aumento de sinistralidade - considerando, de um lado, a
impossibilidade de a ré transferir os riscos de sua atividade
aos segurados e, de outro, a necessidade de se manter o
equilíbrio financeiro do contrato, prudente postergar a análise
da antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à
contestação matéria fática que demanda dilação probatória
são questionados reajustes aplicados desde 2010, ou seja, há
mais de 9 anos, o que por si só afasta a urgência da medida -
decisão denegatória de tutela antecipada mantida - Recurso não
provido.
VOTO No 27.769
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fl. 91, que, em autos de ação cominatória c.c. indenizatória,
indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência, por entender
estarem ausentes os requisitos autorizadores da medida.
Alega a agravante, em breve síntese, que faz jus
à concessão da tutela provisória de urgência, haja vista que configurados
os requisitos legais. Afirma que o fato de o contrato ser coletivo por adesão
não autoriza as operadores de saúde aplicarem reajustes que onerem
sobremaneira os segurados, sendo unilaterais e genéricos, faltando
comprovação dos percentuais aplicados. Pugna pela concessão de efeito
ativo ao recurso e, ao fim, pelo reforma da decisão recorrida, “com a
finalidade de determinar a suspensão dos reajustes anuais fundados na
sinistralidade
e VCMH, aplicados ao plano do Agravante, de 2010 a 2019,
substituindo-os
pelos índices autorizados
pela ANS para os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
3
individuais,
até que sejam apresentados
pelas Agravadas os documentos

atuariais comprobatórios
da necessidade
de reajustes praticados acima do
índice da ANS (...)”.
Recurso processado, sem efeito ativo, pois em
que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação
na forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Não houve intimação da parte contrária para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações do Juízo por tratar-
se de matéria estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, assim, somente é possível
manifestação, nesta instância, com relação à presença ou não dos
pressupostos autorizadores para a sua concessão. A eventual apreciação do
mérito da ação acarretaria na antecipação do julgamento do feito, antes do
pronunciamento do juízo de primeiro grau, o que é vedado pelo ordenamento
legal.
A questão deve ser analisada sob a ótica
estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. As outras
questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui
examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
4
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem
competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da
tutela antecipada, pretendida pelo autor da demanda, bem sejam: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300, do
CPC). No caso em tela, apesar das razões
apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos necessários à
concessão da medida liminar, pois que as afirmações do agravante
demandam um juízo de valor mais aprofundado, possível, apenas, após o
contraditório e a dilação probatória (cognição exauriente).
Almeja o recorrente a aplicação, a seu plano, do
percentual máximo de reajuste anual permitido pela ANS para planos
individuais.
Ocorre que, como visto, não é possível aferir, no
atual momento processual e sem a oitiva da parte contrária, se os reajustes
anuais previstos no contrato entabulado entre as partes são abusivos. Por tal
razão, a questão relativa à aludida abusividade não pode ser agora decidida,
ficando relegada à instrução processual.
Verifica-se, com efeito, que os reajustes a que se
refere a autora são decorrentes do aumento da sinistralidade, que interferem
de maneira direta no sinalágma contratual e alcançam todos os integrantes
do plano coletivo, indistintamente, visando ao restabelecimento do equilíbrio
contratual.
Contudo, não há como desvincular o preço do
contrato ao índice de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
5
serviço, não obstante exija-se para o reajuste obediência a dois requisitos
cogentes: (i) a transparência dos cálculos e possibilidade de sua aferição
pelo consumidor; e (ii) controle da onerosidade excessiva.
Assim, o que fere preceitos cogentes não é a
previsão de aumento das mensalidades, mas sim o seu volume e o seu
modo, caso não tenha amarração a critério objetivo e previamente aferível
pelo segurado. A ausência de definição de parâmetros do aumento é que
torna o preceito potestativo e abusivo, porém tal questão configura matéria
fática que demanda dilação probatória para ser auferida, razão pela qual a
concessão de tutela inaudita altera parte mostra-se inadequada.
Ademais, o aumento da sinistralidade está
intimamente ligado à manutenção do sinalágma contratual, não há como
acolher o pleito da autora de aplicação do reajuste máximo previsto pela ANS
para os planos privados individuais e familiares.
Dá Cláudia Lima Marques perfeita noção do difícil
ponto de equilíbrio dos contratos de plano de saúde, apoiado em múltiplos
fatores: risco/sinistralidade; solidariedade/mutualidade; e tempo/catividade.
Destaca que a solidariedade é o fator ligado à idade dos consumidores. Isso
porque “o grupo de segurados ou de consumidores presentes no plano se
une, em mutualidade, pois expostos aos mesmos perigos, às mesmas
probabilidades de danos à saúde, unem-se solidamente para organizar uma
espécie de fundo gerado pelo fornecedor que organiza uma cadeia de
prestadores de saúde ou reembolsa despesas de saúde e gere verbas. Para
garantir que poderão manter-se no sistema, apenas de aposentados e mais
doentes, os consumidores ligam-se ao sistema enquanto ainda jovens e por
muito tempo contribuem para o sistema, devendo os cálculos do fornecedor
assegurarem que os mais novos poderão sustentar no sistema, aqueles com
maior sinistralidade” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, p.
418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
6
Isso porque a ANS, como é sabido, não regula os
planos coletivos da mesma maneira com que faz com os planos individuais.
O controle difere de acordo com a modalidade do
contrato, ou seja, depende do fato de ser a contratação coletiva ou individual.
Confere a ANS maior proteção aos planos
individuais e familiares, reservando-se, quanto aos coletivos, apenas um
acompanhamento, com o escopo de coibir abusos.
Os contratos coletivos ficam, portanto, livres para
incluir regras próprias para esses tipos de reajuste. É o caso do reajuste pela
sinistralidade, tal como ocorre nos autos.
A justificativa, então, para a diferenciação do
tratamento dos planos individuais e coletivos, repousaria no fato de que
nestes o consumidor teria maior poder de negociação, porque autuaria
assistido por uma pessoa jurídica que o representasse perante a prestadora
do serviço de saúde. Ou seja, restaria ao consumidor individual o reajuste
conferido pela ANS por falta de melhor opção e poder de barganha.
Dessa forma, os contratantes de planos coletivos
acabam, por meio da negociação direta, conferindo proteção satisfatória aos
segurados, o que dispensa a intervenção direta da ANS, ou o atrelamento a
reajustes pré-determinados pela autoridade reguladora.
É de se presumir que os aumentos decorrentes da
sinistralidade sejam previamente discutidos entre os contratantes, não
havendo abusividade em sua cobrança, menos ainda base jurídica para sua
limitação in abstrato pelo Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
7
O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
licitude em princípio da cláusula de sinistralidade, como segue:
“RECURSO

ESPECIAL
CONTRATO

DE
SEGUROSAÚDE

DE
REEMBOLSO

DE
DESPESAS
MÉDICO-HOSPITALARES
PLANO
EMPRESARIAL
CONTRATO
FIRMADO ENTRE
O EMPREGADOR
E A SEGURADORA
NÃO-
APLICAÇÃO
DO CDC - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
- E DA HIPOSSUFICIÊNCIA

NA
RELAÇÃO
ENTRE
AS
EMPRESAS

CONTRATANTES

CONTRATO

ONEROSO

REAJUSTE
POSSIBILIDADE
ARTIGOS 478 e
479 DO CÓDIGO CIVIL RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
I - Trata-se de contrato de seguro de
reembolso de despesas de assistência médica
e/ou hospitalar, firmado entre duas empresas. II -
A figura do hipossuficiente,
que o Código de
Defesa do Consumidor
procura proteger, não
cabe para esse tipo de relação comercial firmado
entre empresas, mesmo que uma delas seja maior
do que a outra e é de se supor que o contrato
tenha sido analisado pelos advogados de ambas
as partes. III - Embora a recorrente tenha
contratado um seguro de saúde de reembolso de
despesas
médicohospitalares,

para beneficiar
seus empregados,
dentro do pacote de retribuição
e de benefícios que oferta a eles, a relação da
contratante
com
a
seguradora

recorrida
é
comercial. IV - Se a mensalidade
do seguro ficou
cara ou se tornou inviável paras os padrões da
empresa contratante,
seja por variação de custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
8
ou por aumento de sinistralidade,
cabe ao
empregador
encontrar um meio de resolver o
problema, o qual é de sua responsabilidade,
pois
é do seu pacote de benefícios, sem transferir esse
custo para a seguradora.
A recorrida não tem a
obrigação
de
custear
benefícios
para
os
empregados
da outra empresa. V - A legislação
em vigor permite a revisão ou o reajuste de
contrato que causa prejuízo estrutural (artigos 478
e 479 do Código Civil condições excessivamente

onerosas). Não prospera o pleito de anulação da
cláusula de reajuste, pois não se configura
abusividade
o reequilíbrio contratual. VI Recurso
especial improvido. (REsp no 1.102.848/SP,
3a T.,
Rel. Min. Massami Uyeda, j. 3/8/2010, DJe
25/10/2010).
Considerando as questões acima expostas, quais
sejam, de um lado a impossibilidade de a agravada transferir os riscos de sua
atividade aos segurados e de outro a necessidade de se manter o equilíbrio
financeiro do contrato, pode-se concluir que o melhor seria a postergação de
eventual antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à
contestação, em que ao menos terá sido possibilitado às agravadas
justificarem os reajustes aplicados.
Salienta-se que deve ser analisada a cláusula que
prevê o reajuste do contrato, com base na sinistralidade, para apreciar se as
agravadas agiram com desvelo e clareza para que fossem detalhados ao
consumidor os parâmetros para majoração do prêmio.
Por fim, também não vislumbro o perigo da
demora, haja vista que são questionados reajustes aplicados desde 2010, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
9
seja, há mais de 9 anos, o que por si só afasta a urgência da medida.
Neste mesmo sentido tem se posicionado este E.
Tribunal:
Agravo
de
instrumento.

Ação
cominatória

cumulada
com
indenização.

Alegação
de
abusividade
nos percentuais
de reajustes anuais
nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 que se
deram respectivamente
em 28,80%, 34,90%,
19,95% e 16,94%. Reajuste por sinistralidade

que, em juízo de cognição sumária, tem amparo
legal e visa o equilíbrio econômico-financeiro
da
relação negocial. Pleito de aplicação dos índices
da ANS destinados aos planos individuais.

Inadmissibilidade.
Contrato coletivo que não se
subsume aos percentuais
divulgados pela ANS.
Abusividade
não evidenciada
. Tutela de urgência
indeferida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de
Instrumento
2226022-19.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
30a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/11/2019;

Data de Registro: 12/11/2019).
- grifei
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE FAZER - DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO

DE
DANOS
MATERIAIS
- PRETENSÃO
À SUSPENSÃO

DOS
REAJUSTES

FUNDADOS

NA
SINISTRALIDADE
,
COM
A
RESSALVA

DAQUELES

AUTORIZADOS

PELA
ANS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
10
TUTELA
PROVISÓRIA

INDEFERIDA

-
PAGAMENTO

ESPONTÂNEO

DO
VALOR
MAJORADO
HÁ DEZ ANOS - INEXISTÊNCIA

DE
EVIDENTE

ABUSIVIDADE

DOS
DISCUTIDOS
REAJUSTES
- AUSÊNCIA
DO
"PERICULUM
IN MORA"
INTELIGÊNCIA
DO
ART. 300 DO CPC2015 - PRECEDENTES

DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO

DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento

2184356-38.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Theodureto
Camargo; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
45a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/11/2019;

Data de Registro: 11/11/2019)
- grifei

Não se anteveem, por tudo, os pressupostos do
art. 300 do CPC, impondo-se o prestígio à r. decisão agravada.
A priori , mostra-se razoável o indeferimento da
tutela provisória de urgência, haja vista cláusula expressa que prevê a
aplicação de aumento consoante a sinistralidade, admitida nos contratos
coletivos de plano de saúde. A única objeção no caso concreto seria a
observância pela agravada do dever de informação aos consumidores sobre
os parâmetros para tal majoração, o que não se pode auferir antes da
contestação.
Neste diapasão, conclui-se que a r. decisão
recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos,
além dos aqui acrescidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278051-46.2019.8.26.0000
11
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator